Tribunal: TJES
Processo: 5000280-82.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000280-82.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000280-82.2018.8.08.0024

APELANTE:
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
contra a r. sentença acostada no ID 1174784, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais,

que rejeitou os embargos à execução por ela opostos no bojo da Execução Fiscal nº 5001081-32.2017.8.08.0024 manejada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Nas razões, ID 1174788, a recorrente alega que o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no montante de R$ 27.421,31 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos) em razão da reclamação efetuada por um consumidor que teria comprado um aparelho celular fabricado pela recorrente, no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) no exterior e que não conseguiu obter assistência técnica em razão de defeitos que ele apresentou pelo fato do aparelho ser importado e não homologado pela Anatel.

Sustenta que: (i) a atualização monetária incidente sobre o valor da multa é ilegal porque não se trata de débito de natureza tributária; (ii) não praticou qualquer ato que ensejasse violação de normas consumeristas; e (iii) a multa aplicada é desproporcional e irrazoável.

Contrarrazões ID 1174795, mediante as quais o recorrido pugna pela inadmissão do recurso em razão de inovação recursal. No mérito, requer o seu desprovimento.

Intimada a recorrente manifesta-se pela admissão do recurso (ID 1733147).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares.

Conforme relatório lançado pelo eminente
Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.,
contra a r. sentença acostada no ID 1174784, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, que rejeitou os embargos à execução por ela opostos no bojo da Execução Fiscal nº 5001081-32.2017.8.08.0024, manejada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
.

Em seu judicioso voto, o preclaro Desembargador Relator entendeu por
conhecer em parte
e
dar parcial provimento
ao recurso da empresa apelante, de modo acolher a preliminar de parcial inovação recursal, suscitada em contrarrazões, e, no mérito, reduzir a multa administrativamente imposta pelo Procon no patamar de R$ 27.421,31 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos)para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o fundamento de desproporcionalidade da sanção aplicada.

Divergiu deste entendimento a ínclita Desembargadora
Eliana Junqueira Munhos Ferreira
,
que conheceu em parte, mas negou provimento ao apelo, sustentando, em síntese, que o valor apurado pelo órgão de proteção ao consumidor seguiu “
à risca as diretrizes traçadas no
[...]
Decreto Municipal, que
[...]
traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária
”.

Acompanhou a divergência o eminente Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos
,
aduzindo que “
In casu, extraem-se os requisitos objetivos que motivaram a aplicação da sanção administrativa em questão por não comparecimento à audiência designada
[...],
restando não merecer reparo o quantum computado
[...].

Após analisar detidamente os autos, peço vênia aos dois nobres Desembargadores que me precederam
para acompanhar com ressalvas o nobre Desembargador Relator
, consoante os seguintes fundamentos.

Sabe-se que
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Na contenda em apreço, o PROCON Municipal de Vitória/ES decidiu autuar a empresa fabricante de aparelhos celulares por
vício do produto
, eis que se recusou a reparar aparelho de telefonia móvel dentro do prazo de garantia.

Conforme se infere dos autos, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa foi formulada pela consumidora
ELIANE RAMOS RODRIGUES
, sob a alegação de que “
Comprou celular, no dia 10 de agosto de 2010
[...]
modelo U5l, Soy
[sic]
Ericsson, no valor de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais)
”, que “
apresentou um vício e foi levado à assistência técnica autorizada Quality Mobile, conforme OS n. 35713. A empresa, no entanto, não fez o reparo do produto alegando que o mesmo tratava-se de um celular importado, não homologado pela Anatel
[...]”.

A empresa fabricante compareceu à sessão de audiência, oportunidade na qual defendeu que o produto havia sido consertado no prazo legal (30 dias), o que foi contraditado pela consumidora (fl. 16 do evento 35 - Id. 1174780).

Em seguida, a reclamação foi julgada procedente pelo órgão de proteção ao consumidor (fl. 23-36 do evento 35 – ID nº 1174780), sendo-lhe aplicada uma multa no importe de R$ 27.431,30 (vinte e sete mil quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos), alegadamente fixada de acordo com os ditames do Decreto Municipal nº 11.738/2003, valor este que foi mantido após interposição de recurso (fls. 6-8 do evento 38, Id. 1174783).

Após compulsar os documentos adunados aos autos, o douto Juízo da causa, em âmbito jurisdicional, entendeu o seguinte:

Ao analisar detidamente a decisão administrativa, não vislumbrei qualquer ilegalidade ou irregularidade, havendo razoabilidade e proporcionalidade do valor aplicado. Ademais, foram expostas todas as razões que resultaram no valor arbitrado, não tendo que se falar em ausência de motivação. Desse modo, não há que se anular e nem reduzir a sanção administrativa
(Id. 1174784).

Irresignada, a
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
., interpôs o recurso de apelação cível a fls. 1-19 do evento 43 (Id. 1174788), sustentando, em síntese: (i) a possibilidade de revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário; (ii) a nulidade da CDA e excesso de execução; (iii) a exclusão da responsabilidade do fornecedor por não ter colocado o produto no mercado de consumo nacional (celular importado); (iv) a desproporcionalidade da multa aplicada.

O recorrido, em sede de contrarrazões, suscitou preliminar de inovação recursal quanto à suposta excludente de responsabilidade da fabricante por ser o telemóvel importado e, no mérito, pugnou pela manutenção incólume do
"decisum
" vergastado.

Quanto à preliminar aduzida em contrarrazões
, acompanho o voto do eminente Desembargador Relator, de modo a
não conhecer
a arguição apresentada pela recorrente no sentido de que a importação do aparelho celular configura excludente de responsabilidade, porquanto se trata de alegação ventilada apenas em segunda instância, em manifesta inovação recursal.

Quanto ao mérito
, refuto, tal qual os eminentes pares que me antecederam, a tese de nulidade da CDA n. 265/2016 (fls. 19-20 do evento 7 - Id. 1174752). Consoante consignado pelo juízo "
a quo
", o Art. 2º da Lei Municipal n. 5.2448/2000 c/c Art. 4º da Lei n. 4.452/1997 autoriza a correção monetária dos créditos em favor do Fisco Municipal, ainda que não constituídos, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), além da imposição de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da inscrição da dívida.

Ademais, a recorrente deve se sujeitar à multa de mora de 30% (trinta por cento) por força do §1º do Art. 25 da Lei Municipal n. 3.112/1983, cuja aplicabilidade aos créditos não tributários foi recentemente reiterada por este Órgão Fracionário no julgamento do Agravo de Instrumento n. 5002864-92.2021.8.08.0000, consoante aresto abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA MORATÓRIA DO ART. 25, §1º DA LEI MUNICIPAL N.º 3.112/1983 – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA PENALIDADE SOBRE TODOS OS CRÉDITOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL QUANTO À ORIGEM DO CRÉDITO FISCAL – INTERPRETAÇÃO CONCÊNTRICA DA NORMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.1) Esta Corte Estadual de Justiça já decidiu que a Legislação Municipal, Lei nº 3.112/1983, trata de todos os créditos públicos do Município de Vitória/ES, inscritos em dívida ativa, não fazendo, em seu Art. 25, qualquer distinção de tratamento quanto à origem, razão pela qual não há nenhuma irregularidade na penalidade aplicada. Precedentes TJES. 2) Ressalte-se que diante do Art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/1983 inexiste fundamento para questionar a legalidade da incidência da multa moratória, sendo certo que, em consonância com a jurisprudência, desta Corte, revela-se insubsistente, inclusive, eventual alegação de violação ao princípio constitucional da vedação do confisco. Precedentes TJES. 3) Não se ignora a existência de precedentes no sentido de que diante da ausência de previsão legal de aplicabilidade de multa moratória para os débitos que não ostentem natureza tributária, deve ser determinada a sua exclusão. Contudo, verifica-se que, “in casu”, a incidência de multa moratória sobre o montante principal do crédito exequendo fundamentou-se na previsão expressa contida no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n.º 3.112/1983. 4) Sob tal prisma,
torna-se ainda mais evidente que a apreensão do §1º do Art. 25 da Lei Municipal n.º 3.112/1983 (Código Tributário Municipal) não deve se dar de modo dissociado de seu “caput”, o qual estabelece, de modo expresso, a matéria versada (abrangendo tanto os créditos tributários, quanto os não tributários) e, assim, afasta a alegação de que a menção genérica, em seu §1º, da expressão “crédito fiscal”, implica em óbice à aplicabilidade da multa em relação a créditos não tributários. Pelo contrário, na situação em análise, reitera-se, que a ausência de qualquer distinção de tratamento quanto à origem/natureza do crédito, corrobora a legalidade da incidência da penalidade sobre todos os créditos públicos do Município de Vitória/ES, inscritos em dívida ativa.
É a mora que justifica a multa e não natureza do débito
.
5) À vista de tais circunstâncias, escorreito o posicionamento externado na decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela ora agravante, assegurando a legalidade da incidência da multa moratória, prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n.º 3.112/1983, imposta às sanções aplicadas pelo Procon na seara administrativa. 6) Vencida a tese segundo a qual ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma. 7) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento n. 5002864-92.2021.8.08.00000. Órgão Julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
. Relatora Originária: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Substituto (designado para acórdão):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
. Data de Julgamento: 08/02/2022).

No que tange à legalidade da dosimetria e proporcionalidade do
quantum
aplicado
a título de multa administrativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de os Tribunais Estaduais serem os fóruns por excelência de discussão do controle judicial das sanções aplicadas pelos órgãos de proteção estadual e municipais, haja vista a interdependência entre os critérios dispostos no Art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e a regulamentação local, além do conjunto fático-probatório constante nos autos. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2.
O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. 3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (
REsp 1814097/GO
, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ
. 1. Inicialmente, a irresignação não merece prosperar quanto à alegação de ofensa aos arts. 8° do CPC (desrespeito às normas fundamentais da proporcionalidade e da razoabilidade); 373, I e II, do CPC (inobservância à regra do ônus da prova já que nenhum dano concreto foi causado a clientes da recorrente); 884 do CC (vedação ao enriquecimento sem causa do recorrido), uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre tais dispositivos. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que
o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar: se a parte recorrente auferiu benefício econômico com a prática abusiva e o quantum efetivamente auferido; as cláusulas do contrato entabulado com os consumidores; a extensão do dano; a quantidade de consumidores efetivamente afetados e a razoabilidade da multa aplicada, o que não se admite ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ
. 4. Recurso Especial não conhecido. (
REsp 1814100/SP
, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 17/09/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. SANÇÃO APLICADA COM BASE EM LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-COMPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Com relação à alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC, o trecho do acórdão do Juízo a quo colacionado na decisão recorrida demonstra que a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. 2. Cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide. 3. Para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e
revisar o montante fixado à título de multa, seria necessário a reapreciação do caso concreto à luz de direito local
-
uma vez que foram adotados critérios previstos em lei estadual para a fixação do valor da penalidade
-, o que é vedado pelo Súmula 280/STF, aqui aplicável por analogia. 4.
A verificação da aplicação no caso concreto dos critérios legais, bem como da razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial
, em face da Súmula 7 desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt no AREsp 1938935/RJ
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022)

Ainda que admitido, excepcionalmente, o controle judicial da proporcionalidade e razoabilidade das multas impostas pelo Procon, mostra-se indispensável que se levem em consideração fatores objetivos, evitando-se a invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, por expressa orientação do Art. 489, III do Código de Processo Civil.

Tal postura, também se coaduna com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.655/2018 à Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que incluiu o artigo 20, dispondo que “
Nas esferas administrativa, contradora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos
[...]
”,
devendo o pronunciamento que invalidar ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, demonstrar
“a necessidade e adequação da medida imposta”.

Da atenta leitura do respeitável voto do eminente Desembargador Relator, aferi-se a utilização de critério legítimo,
em tese
, para a minoração da sanção aplicada, que consistiu na utilização de outros precedentes desta egrégia Terceira Câmara Cível em casos de sanção aplicada pelo não comparecimento do fornecedor à sessão de conciliação.

Apesar disso,
data

maxima venia
aos ilustres Desembargadores que me antecederam, ouso assumir premissa fática diversa daquela que, pelo que observo, tem conduzido este julgamento
. O Termo de Audiência à fl. 16 do evento 35 (Id. 1174780) esclarece que a consumidora reclamante, ora recorrida, demandou administrativamente tanto contra a recorrente,
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA,
na condição de fabricante do produto viciado, quanto em desfavor do fornecedor comerciante,
ADRIANO MAIORKY ME
, com nome fantasia
MATECHCELL.COM.BR.

Apenas este último,
ADRIANO MAIORKY ME (TECHCELL.COM.BR)
, não compareceu à sessão de conciliação. A fabricante reclamada, ora recorrente, esteve presente e foi devidamente representada naquele ato por “
DIEGO CAMARGO JACOMEL, juntando carta de preposição, procuração, atos constitutivos e defesa escrita
” (fl. 16 do evento 35, Id. 1174780).

Nesse contexto, a sanção aplicada com fundamento em
“deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor”
, dirigiu-se tão somente à
ADRIANO MAIORKY ME
. Em relação à
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
, foi realizada análise individualizada, que culminou em multa em decorrência de vício no produto, nos termos do Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, conforme demonstra trecho da decisão administrativa de fls. 31-36 do evento 35 (Id. 1174780).

Assumida tal premissa, passa-se à apreciação dos argumentos trazidos pela recorrente acerca da incorreção da dosimetria adotada pelo órgão municipal de proteção ao consumidor na decisão administrativa proferida (fls. 23-36 do evento 35 – ID nº 1174780).

Dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir)
, ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias
atenuantes
e
agravantes
;

II
– os
antecedentes
do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Ao regulamentar a matéria em âmbito local, o Art. 40 do Decreto Municipal nº 11.738/2003 estabelece como metodologia de cálculo um procedimento compreendido por duas etapas: “
primeiramente proceder-se-á a fixação da pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as conseqüências e a extensão da infração; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às circunstâncias agravantes e atenuantes
”.

Cabe salientar que, em razão da
extinção da UFIR
, passou-se a atualizar os parâmetros previstos no aludido dispositivo pelo IPCA, motivo pelo qual se fez constar na notificação dirigida à apelante que a aplicação da multa poderia
“variar entre R$ 212,82 (duzentos e doze reais e oitenta e dois centavos) e R$ 3.192.300,00 (três milhões, cento e noventa e dois mil e trezentos reais)”
(fls. 10-11 do evento 35, Id. 1174780).

Quanto à condição econômica do fornecedor
, a dosimetria da pena seguiu as diretrizes traçadas no Capítulo IV do Decreto Municipal nº 11.738/2003, com as alterações dos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, cuja higidez não foi maculada pelo arbitramento do faturamento mensal bruto da recorrente (R$ 3.000.000,00), porquanto admitido pelo artigo 39, parágrafo único, do mesmo Decreto, nas hipóteses de falta ou inaceitabilidade de informações prestadas pelo infrator, sendo que a fabricante fora devidamente intimada para apresentar o referido faturamento, estando ciente de que na sua ausência seria feita a dita estimativa (fls. 10-11 do evento 35, Id. 1174780).

Ademais, o §6º do Art. 40 da aludida norma local (incluído pelo Decreto n. 12.302/2005, com redação dada pelo Decreto n. 12.939/2006) prevê a aplicação de um
fator ajuste
, que foi corretamente aferido pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, como “0,56”
, uma vez que a infratora não pertence ao grupo das microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP).

No que tange à gravidade da infração,
também foi adequadamente enquadrada a conduta infracional da recorrente, porquanto expressamente previsto no grupo II do Anexo Único do Decreto Municipal n. 11.738/2003, “
deixar de sanar os vícios do produto ou serviço, de qualidade ou quantidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuem o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária
(Arts. 8,19 e 20)”

Em relação à vantagem auferida
, o PROCON Municipal consignou que seria de
caráter individual
, o que se mostra compatível com a prova dos autos, considerando que se cingiu ao custo que deixou de suportar com o reparo do aparelho ou com a devolução do dinheiro à consumidora.

Deste modo, não vislumbro ilegalidade nas variáveis que compuseram o cálculo da primeira etapa da dosimetria da pena.
Por outro lado
, reputo estar demonstrado equívoco na fase de adição e/ou subtração dos montantes referentes às circunstâncias agravantes e atenuantes.

A decisão administrativa (fls. 23-36 do evento 35, Id. 1174780) entendeu pela ausência de fatores atenuantes da pena e a verificação de
três circunstâncias agravantes
, previstas no artigo 26, I, II e IV, do Decreto Federal nº 2.181/1997, a saber:
(i)
ser o infrator reincidente;
(ii)
ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;
(iii)
deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências.

Está claro nos autos, por meio do comprovante de entrega de fl. 8 do evento 35 (Id. 1174780), que a fabricante teve conhecimento do vício no produto e buscou se esquivar do ônus que lhe cabia por força do Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo para si uma vantagem indevida. Por isso, escorreita a aplicação das agravantes dispostas nos incisos II e III do Decreto Federal de regência.

Apesar disso
, do inteiro teor do pronunciamento, percebe-se que a
reincidência
do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada, posto inexistir menção a infrações similares cometidas pela fabricante recorrente, nos 5 (cinco) anos anteriores, que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997, assim redigido:

Art. 27
. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor,
punida por decisão administrativa irrecorrível
.

Parágrafo único
. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a
cinco anos
.

Nesse viés, adequando os parâmetros da dosimetria da pena para afastar a agravante de reincidência, e, tendo em mente a equação estabelecida no Art. 40 § 3º, do Decreto nº 11.738/2003, deve ser substituído o percentual de aumento aplicado pelo Procon (50%) por aquele previsto para situações em que há apenas duas agravantes (30%), nos termos do inciso II do artigo 41 do Decreto nº 11.738/2003, conforme redação dada pelo Decreto n. 11.843/2004.

Assim sendo, a multa deve regredir para a monta de R$ 23.765,12 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos).

Diante do exposto, pedindo vênia à eminente
Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira,
acompanho com ressalvas o ínclito Desembargador Relator para
CONHECER EM PARTE
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para fixar o multa no importe de
R$ 23.765,12
(vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos).

Face à minoração da sanção pecuniária em quantia proporcionalmente diminuta, configura-se a sucumbência mínima do MUNICÍPIO embargado, motivo pelo qual mantem-se a condenação da verba honorária nos moldes fixadas pela r. sentença, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

É, respeitosamente, como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, vieram-me os autos em razão da sistemática de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Sony Mobile Communications do Brasil Ltda.
, ver reformada a sentença que, em sede de embargos à execução, rejeitou os pedidos do executado, mantendo inalterada a certidão de dívida ativa nº 265/2016.

A apelante sustenta, em síntese, que a multa aplicada malfere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, violado o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

O eminente Relator deu parcial provimento ao recurso para reduzir a multa ao patamar de R$ 10.000,00, considerado mais consentâneo com a gravidade dos fatos.

A douta Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, acompanhada pelo Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, inaugurou divergência para negar provimento ao apelo, sob o fundamento de que a imposição de multa no patamar de R$ 27.421,30 se mostra adequada e o Decreto Municipal nº 11.738/2003 traça balizas objetivas para a determinação da sanção pecuniária.

Pois bem.

Após percuciente análise dos autos, hei por bem aderir ao voto condutor, conforme passo a explanar.

Segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável de acordo com a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, se praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas, todavia,
vê-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada
(
R$ 27.421,31
)
, considerando o dano ao consumidor no montante de
R$
998,00
(
negativa de reparo de aparelho telefônico
)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$ 10.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor correspondente à infração
.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência amplamente majoritária deste Tribunal de Justiça, consoante demonstram recentíssimos arestos das quatro Câmaras Cíveis:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READEQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido,
revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
17/01/2022
)

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia do órgão de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...) Ademais, quanto à alegada correição de suas condutas em relação a consumidora, que embora o plano de saúde dessa última fosse de fato, um plano não regulamentado, do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível verificar que a operadora tenha se preocupado em comprovar que oportunizou à consumidora a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei 9.656/98, sob pena de, não o fazendo, sofrer as consequências da sua aplicação. Desse modo, se não consta dos autos qualquer alusão à proposta de adaptação do contrato, donde não se pode aquilatar se a operadora, efetivamente, ofertou à consumidora a possibilidade de migração, é de se presumir que a avença está submetida à nova legislação e portanto, não há como verificar a licitude da conduta das apelantes. 6.
Por derradeiro, em relação à dosimetria da penalidade, a douta magistrada de primeiro grau de que a multa administrativa já adequou o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais trazidos pelo artigo 57 do CDC, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes.
7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:
06/12/2021
)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA SENTENÇA GENÉRICA INOCORRÊNCIA TARIFAS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ILEGALIDADE DA TARIFA DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO MULTA ADMINISTRATIVA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A teor da pacífica jurisprudência pátria, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação, não havendo que se falar em nulidade da decisão, notadamente se considerarmos que a argumentação adotada foi suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir. 2. Mesmo tendo sido celebrado em 2010 o contrato, era imprescindível que os serviços de terceiros estivessem discriminados a considerar por legítima a cobrança do valor intitulado como ressarcimento de terceiros (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011130023721, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020) 3. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de cobrança indevida da quantia de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais).
7. Parte autora que foi sucumbente quanto em relação à legalidade das tarifas e vencedora quanto à desproporcionalidade da multa, de modo que mostra-se forçoso concluiu que houve o instituto da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput , do CPC. 8. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042903, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA
CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário:
24/08/2021
)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO DIREITO DO CONSUMIDOR PROCON PRELIMINAR DE NULIDADE E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADAS MÉRITO - MULTA ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO SANÇÃO FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I Preliminar de nulidade. A existência de erro material no relatório não tem o condão de anular a sentença, especialmente quando inexiste prejuízo para as partes. Preliminar rejeitada. II Prejudicial de prescrição. Não se vislumbra violação ao princípio da duração razoável do processo administrativo, especialmente quando a legislação permite uma série de recursos e instrumentos que dificultam a marcha procedimental. Prejudicial afastada. III Mérito. A decisão administrativa proferida no âmbito do PROCON foi devidamente fundamentada, havendo destacado os atos ilícitos praticados pela Empresa recorrente em detrimento do consumidor, bem como a motivação para aplicação da sanção pecuniária, portanto, cumprida a regra do art. 56, I, o CDC. IV
Verifica-se que a solução encontrada pelo PROCON municipal é a mais adequada para a situação em apreço, não se revelando excessiva a multa aplicada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que atende à finalidade punitivo-pedagógica, sem deixar de observar a capacidade econômica do infrator e, ao mesmo tempo, impedir seu prejuízo desarrazoado (art. 57, CDC).
V Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170202641, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos que pensam de modo distinto,
acompanho o voto d
o
eminente Relator para dar parcial provimento ao apelo.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000280-82.2018.8.08.0024

APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de apelação cível interposta pela SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA em face de sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

O douto relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho pronunciou-se tanto pelo parcial conhecimento quanto parcial provimento do apelo, de modo a acolher a preliminar de inovação recursal da tese de excludente de responsabilidade e no mérito, determinar a redução da multa fixada pelo Procon de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, por seu turno, inaugurou divergência somente em relação ao mérito para negar provimento ao apelo, sob o fundamento maior de que “a redução da multa fixada pelo Procon constitui hipótese excepcionalíssima, que tem vez somente nos casos em que restar configurada manifesta desproporção entre o montante fixado, o ato ilícito praticado e a condição econômica do fornecedor”, o que não se amoldaria ao caso.

Pedi vista dos autos para examinar com acuidade a situação dos autos, e nesta oportunidade adianto não encontrar razão para desvencilhar-me da conclusão externada pela divergência, eis que em consonância com posicionamento que adoto em casos assemelhados ao presente.

Em meu sentir, a presente irresignação não merece mesmo prosperar, pois as vicissitudes do caso em apreço coadunam com o sancionamento da empresa recorrente levada a efeito pelo PROCON municipal e mantido em sentença, sob pena de subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória do Estado, eis que não vislumbrada situação excepcional a tornar forçoso o arbitramento Pelo Judiciário da multa em debate.

É certo que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A despeito de afigurar-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

In casu, extraem-se os requisitos objetivos que motivaram a aplicação da sanção administrativa em questão por não comparecimento à audiência designada, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida; a condição econômica do infrator; além da existência de circunstâncias agravantes; para o fim de fixar as multas, restando clarificado não merecer reparo o quantum computado na esfera administrativa.

Uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista, portanto, apresentou-se correta a fixação dos valores das penalidades impostas pelo PROCON ao apelante em montante que se enquadra dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ainda mais considerando-se sua qualidade de empresa de renome.

Pelo exposto, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para conhecer parcialmente e negar provimento ao apelo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme bem exposto pelo Desembargador Relator, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Sony Mobile Communications do Brasil Ltda

contra r. sentença de id 1174787, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que rejeitou os
embargos à execução
fiscal
opostos em face do
Município de Vitória
.

Em seu voto, o eminente Relator, Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, conheceu parcialmente do recurso e deu-lhe parcial provimento, tão somente a fim de reduzir o valor da multa. Isso porque, a seu ver, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra mais adequado e proporcional que a multa inicialmente aplicada pelo Procon, no montante de R$ 27.421,31 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos).

De antemão, registro que, em relação à preliminar de inovação recursal deduzida pela Municipalidade em suas contrarrazões, comungo do entendimento perfilhado pelo insigne Desembargador Relator, no sentido de não conhecer da parte do recurso que suscita tese excludente de responsabilidade em virtude do produto ter sido adquirido fora do Brasil, visto que tal questão não foi ventilada na petição inicial dos embargos.

Em contrapartida, no que diz respeito ao mérito recursal, rogando as devidas vênias

ao ilustre Relator, a quem cumprimento pelo judicioso voto, analisando os autos, cheguei a conclusão distinta, por entender que a quantia fixada pelo Procon Municipal se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la. Explico.

De fato, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Com efeito, na decisão administrativa (id 1174777, fls. 50/56) encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora – para o cálculo da multa, diante da falta de informações prestadas pela empresa, foi considerado o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) como faturamento bruto mensal relativo ao exercício de 2010 (id 1174777, fl. 56) –, a gravidade da infração e a existência de vantagem auferida em caráter individual, entendo que a importância fixada pelo Procon se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Com efeito, considerando o vultoso porte econômico da empresa apelada, entendo que a minoração da multa, tal como proposta pelo Des. Relator
,
acaba por desnaturar o propósito da sanção pecuniária, retirando a efetividade da medida como desestímulo à reiteração de condutas ilícitas praticadas no âmbito da relação de consumo, uma vez que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra verdadeiramente insignificante para uma sociedade empresária que lucra bilhões mensalmente.

É preciso se ter em mente, frisa-se à exaustão, que a redução da multa fixada pelo Procon constitui hipótese excepcionalíssima, que tem vez somente nos casos em que restar configurada manifesta desproporção entre o montante fixado, o ato ilícito praticado e a condição econômica do fornecedor – o que,
in casu
, entendo não ter sido constatado, desautorizando o acolhimento do pleito autoral.

Por tais razões, rogando mais uma vez as devidas vênias

ao eminente Relator, divirjo da solução proposta pelo voto de relatoria para
conhecer parcialmente
e
negar
provimento
ao presente apelo, mantendo incólume a sentença de improcedência.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro
os honorários advocatícios
fixados em desfavor da apelante

para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto
.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000280-82.2018.8.08.0024

APELANTE:
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO PRELIMINAR

INOVAÇÃO RECURSAL

Como relatado,

c
uida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
contra a r. sentença acostada no ID 1174784, proferida pela MMª. Juíza de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais,

que rejeitou os embargos à execução
por ela
opostos
no bojo da Execução Fiscal nº 5001081-32.2017.8.08.0024
manejada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Nas razões, ID 1174788, a recorrente alega que o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no montante de R$ 27.421,31 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos) em razão da reclamação efetuada por um consumidor que teria comprado um aparelho celular fabricado pela recorrente, no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) no exterior e que não conseguiu obter assistência técnica em razão de defeitos que ele apresentou pelo fato do aparelho ser importado e não homologado pela Anatel.

Sustenta que: (i) a atualização monetária incidente sobre o valor da multa é ilegal porque não se trata de débito de natureza tributária; (ii) não praticou qualquer ato que ensejasse violação de normas consumeristas; e (iii) a multa aplicada é desproporcional e irrazoável.

Contrarrazões ID 1174795, mediante as quais o recorrido pugna pela inadmissão do recurso em razão de inovação recursal, por compreender que a tese relativa a exclusão da responsabilidade da empresa recorrente não foi arguida na origem.

Compulsando os autos, em especial as razões deduzidas na exordial e na sentença, vislumbro o acerto da alegação de inovação recursal deduzida pela parte apelada.

Isso porque, na exordial, a recorrente não aduziu a questão relativa a excludente de responsabilidade em virtude do produto ter sido adquirido fora do Brasil.

Com efeito,
tal alegação de fato constituiu inovação recursal, uma vez que destoa dos limites objetivos da demanda fixados com a inicial.

Saliento que trazer uma nova tese, em razões recursais, consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese do art. 1.014 do CPC/15, o que não ocorre no caso.

Neste sentido, os limites da lide são fixados no momento que a apelada manejou os embargos à execução e a parte requerida ofertou sua impugnação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC/2015.

Sobre o tema, cito precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO INDENIZAÇÕES – DANOS MATERIAIS DEVIDOS MORAIS INDEVIDOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. - Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida.
2. - (...).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140085135, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021). grifei.

______________

(...)
3) Preliminar de parcial inovação recursal arguida em contrarrazões acolhida - Levando-se em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, esclareço que o recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição. Incumbe à parte, no momento apropriado, no caso, na contestação, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, após a apresentação da mencionada peça de defesa, não lhe é mais lícito inová-la
. Nota-se que a apelante, em suas razões recursais, traz aos autos duas argumentações que não foram abordadas em primeiro grau de jurisdição (em específico, na contestação no momento processual adequado, sob pena de preclusão). Pugna pela reforma da sentença, dentre outros argumentos: (i) pela existência de certidão de ônus do imóvel consignando a existência de escritura de doação, lavrada em 06/03/1969 e registrada no RGI em 15/09/1969, com a condição de destinar o espaço locado para a construção de um educandário; e (ii) pelo descumprimento do contrato pela locadora recorrida. Ocorre que essas matérias não foram ventiladas em primeira instância, não constando da peça de resistência nem obviamente da sentença, por força do princípio da adstrição. Preliminar de parcial inovação recursal acolhida para excluir da devolutividade recursal, especificamente, as seguintes matérias: (i) a existência de certidão de ônus do imóvel consignando a existência de escritura de doação, lavrada em 06/03/1969 e registrada em 15/09/1969, com a condição de destinar o espaço locado para a construção de um educandário; e (ii) o descumprimento do contrato pela locadora recorrida. 4)
(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140104924, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021).
grifei.

Dito isto, acolho a preliminar suscitada e
NÃO CONHEÇO
d
a tese
excludente de responsabilidade em virtude do produto ter sido adquirido fora do Brasil.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Como relatado,
c
uida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
contra a r. sentença acostada no ID 1174784, proferida pela MMª. Juíza de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais,

que rejeitou os embargos à execução
por ela
opostos
no bojo da Execução Fiscal nº 5001081-32.2017.8.08.0024
manejada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Nas razões, ID 1174788, a recorrente alega que o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no montante de R$ 27.421,31 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos) em razão da reclamação efetuada por um consumidor que teria comprado um aparelho celular fabricado pela recorrente, no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) no exterior e que não conseguiu obter assistência técnica em razão de defeitos que ele apresentou pelo fato do aparelho ser importado e não homologado pela Anatel.

Sustenta que: (i) a atualização monetária incidente sobre o valor da multa é ilegal porque não se trata de débito de natureza tributária; (ii) não praticou qualquer ato que ensejasse violação de normas consumeristas; e (iii) a multa aplicada é desproporcional e irrazoável.

Contrarrazões ID 1174795, mediante as quais requer o desprovimento do recurso.

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA

contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, insurgindo-se em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória, que ensejou a CDA nº 265/2016.

A embargante, a fim de alcançar a extinção da execução ou ao menos a redução do
quantum
executado, sustentou a: (i) nulidade da decisão administrativa em razão da cobrança de acréscimos moratórios, uma vez que o débito não possui natureza tributária, bem como (ii) porque o processo administrativo não foi instruído com laudo pericial. Alegou, ainda, ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem.

Não há que se acolher a tese de nulidade da execução em razão da cobrança de acréscimos moratórios.

Vislumbra-se que a aplicação dos encargos moratórios foi realizada com lastro na legislação municipal aplicável devidamente descritos na própria CDA, conforme se infere dos ID’s 1174757 e 1174758.

A respeito da exigência de laudo pericial, este E. TJES já teve a oportunidade de afirmar que sua ausência não enseja nulidade no processo administrativo, mormente porque competia a apelante juntar documentação hábil a demonstrar que inexistia vício de fabricação no produto.

Sobre o tema, cito precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA POR PROCON. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ARGUIDA PELO APELANTE. REJEITADA PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA PELO APELADO. MÉRITO. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC. RECURSO PARIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão administrativa por ausência de laudo pericial e ausência de motivação e fundamentação específica. Ao dar ênfase na necessidade de laudo pericial, o apelante olvida do indicativo legal permissivo ao julgamento da multa administrativa quando se verificar desnecessária a produção da prova técnica, conforme se verifica da literalidade do artigo 37, § 1º, CDC. De igual modo, cabia à apelante juntar laudo a desconstituir a alegação de vício na fabricação. E, ainda, sabe-se que as decisões judiciais podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa esteio breve, sucinto. No entanto, concisão e brevidade não configuram falta de fundamentos. Precedentes
. 2. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. In casu, o inconformismo do apelante se revela expresso. Argumenta em suas razões, à modificação da sentença recorrida, que a condenação vultosa, em seu entender, se mostra desarrazoada, bem como que apenas procedeu ao lançamento na fatura do cartão de crédito da consumidora por inserção da agência de viagens e companhia aérea. 3. No mérito, revelou-se necessária a redução do valor do quantum arbitrado. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes Segunda Câmara Cível. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 5001176-62.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 22/06/2021; DJES 29/06/2021)

Ademais, ao que indica o processo administrativo (ID 1174777), a penalidade foi aplicada em razão do não comparecimento da sociedade empresária à audiência de conciliação.

Diante desse quadro
, por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações
dentro do prazo legal
, foi aplicada multa em desfavor
d
a

apela
nte
por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC
1
e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997
2
).

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou
no sentido de que “
a recusa do fornecedor em prestar informações pode ensejar o crime de desobediência, além de sujeitá-lo às demais sanções administrativas previstas no próprio art. 55, sistemática seguida pelo art. 33, § 2º, do Decreto 2.181/1997
” (REsp 1120310/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010).

Esta c. Terceira Câmara Cível, também seguiu a mesma orientação:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110-011.725-8. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1) O apelante foi notificado para comparecer à audiência de conciliação designada no Procon Municipal, porém, não compareceu, nem apresentou defesa. 2) A decisão administrativa, fundou-se no art. 33, §2º do Decreto nº 2.181/97 e no art. 55, §4º do CDC, assim, ao fazer a capitulação, o órgão de proteção e defesa do consumidor enquadrou a conduta no item 25, grupo III do Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual prevê, como prática infrativa: Deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (art. 55. § 4º). 3) A administração enquadrou a conduta corretamente, pois a penalidade deve ser aplicada em face do descumprimento da notificação, já que esta foi a prática infrativa, e não da situação deflagradora do processo administrativo em sua origem
. Neste ínterim, não há que se falar em revisão da dosimetria, pois o enquadramento da conduta é específico. 4) O Decreto nº 2.181/97 não extrapolou a sua função regulamentar nem viola o princípio da legalidade ao prever, em seu art. 33, §2º, como prática infrativa o desrespeito às convocações dos órgãos do SNDC, pois o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 55, §4º c/c 56 permite o sancionamento quando a notificação dos órgãos oficiais não forem atendidas.
5) O Procon possui atribuição para aplicação de sanções que entender cabíveis, por força das disposições contidas no CDC e o enquadramento da conduta seguiu o trâmite legal previsto. Precedentes STJ.
6) Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado. Precedentes. 7) Arbitro honorários recursais na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, na proporção de 2% sobre o valor da condenação. 8) Apelo conhecido e improvido, mantendo incólume a sentença vergastada. (TJES; Apl 0025933-79.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/07/2017; DJES 28/07/2017)

Portanto,
entendo que
a multa questionada
foi
corretamente aplicada em razão do descumprimento da notificação.

Entretanto, entendo que o valor da multa aplicada pelo
Procon
deve ser revisto,
assistindo razão a
apelante
em sua tese de desproporcionalidade do
quantum
aplicado.

Destaco, de início,
não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação
na aplicação de sanções administrativas pelo
Procon
, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
1
.

Contudo, com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível,
mesmo que
excepcional
mente

a
alteração do valor
firmado
a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo P
rocon
sob o prisma daqueles postulados.
É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
2
:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3 - A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.
4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO
VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
(...)
4.
O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores.
5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA
VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.
(...)

4 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
5 - Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6 - Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de
sujeitar
os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional,
porquanto

é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Tal compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por

tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo
Procon
se mostrar
desproporcional
à gravidade das conduta
s
praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na situação dos autos, em que,
apesar de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de
defesa
do consumidor, a sanção

com multa
no patamar de
R$ 27.421,31 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos)

é
exorbitante
.

Diante disso, parece-me que deve ser
redu
zida

a multa para
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
,
por
mostra
r
-se mais consentâneo com a gravidade do
s fatos que levaram à aplicação da sanção.

A
propósito, cito recente julgado desta c. Câmara Julgadora em que a multa aplicada pela ausência de comparecimento à audiência foi reduzida para patamar inferior ao fixado na sentença:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO APELO. REJEITADA.
MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. MINORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É cediço que as razões de apelação devem conter a indicação dos errores in procedendo , ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que, ao ver do apelante, viciam a sentença, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Ainda que a recorrente tenha reproduzido grande parte das matérias deduzidas na petição inicial, o ali exposto é suficiente para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, visto que expõe teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há falar em ausência de regularidade formal. 2) Preliminar rejeitada. 3) Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.
4) No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. 5) Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas. 6) Todavia, o montante de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a inexistência de vantagem auferida, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC. 7) Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Deveras, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário. 8) A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.
9) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210026017, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

2
Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

1
“[...] 6)
Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151551710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

2
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000280-82.2018.8.08.0024

APELANTE:
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON –
INOVAÇÃO RECURSAL –
MULTA –
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 55, § 4º, DO CPC
–
REDUÇÃO DO
QUANTUM
– POSSIBILIDADE – RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida.

2.
O fornecedor de produtos foi devidamente intimado para comparecer à audiência de conciliação perante o Procon, constando, inclusive a informação de que o não comparecimento poderia acarretar aplicação de sanções administrativas.

2
. Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo, foi devidamente aplicada multa em desfavor da apelante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997).

3
. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

4
. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

5
. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 27.421,31 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, enquanto o adquirente do produto teve a seu imbróglio solucionado, ainda que a destempo.

6
. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória, PRESIDENTE RELATOR